Tribunal: STF
Processo: HC 226252
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro Atui Neto e Outro, em favor de Matheus Araújo Trindade, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 799.794 que indeferiu a liminar. 



    Na espécie, o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, em razão da suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porquanto surpreendido na posse de 859 porções de maconha, simulacro de arma de fogo e sete telefones celulares (eDOC 3). 



    Foi impetrado o HC no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, requerendo a revogação da custódia preventiva. A Corte estadual denegou a ordem. (eDOC 2)



    Na sequência, houve impetração de writ no Superior Tribunal Justiça, o qual restou indeferido liminarmente. (eDOC 6)



    Nesta Corte a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. Alega ausência de fundamentação idônea para justificar o decreto da segregação cautelar do paciente, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a utilização de argumentos abstratos e genéricos. 



    Assevera as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, entre elas: ser primário, possui bons antecedentes, serviço lícito e residencia fixa. 



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Com efeito, colho trechos de acórdão do TJSP:



    “Consta dos autos que no dia 20 de setembro de 2022, por volta de 6h10, na Rua Ana Moraes, 725, Jd Vitória, na cidade e comarca de Mairinque/SP, o paciente MATHEUSARAUJO TRINDADE, supostamente, guardava para entregar a consumo ou fornecer, ainda que gratuitamente, a terceiros, 859 (oitocentas e cinquenta e nove) porções de Cannabis Sativa L, droga popularmente conhecida como “maconha”, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica.



    (…)



    Nesse prisma, ao contrário do alegado pelo impetrante, o caso de que se trata tem suas particularidades que o distinguem da generalidade dos crimes de mesma espécie. As circunstâncias do fato, a quantidade expressiva da droga apreendida, 859 porções de maconha - de grande poder degenerador da personalidade, de alto índice viciante, geradoras de invencíveis problemas na saúde pública, para este momento processual, demonstram dolo intenso, incompatível com a restituição da liberdade ou com medida mais branda. As drogas não circulam na expressão do que foi apreendido sem maior proximidade de fonte produtora e de forte distribuição.” (eDOC 2)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente